Tribunal: TJSP
Processo: 1065944-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Óbito de um dos sócios, genitor das autoras – Assinatura de "termo de compromisso e recibo de pagamento" compromentendo-se as herdeiras a transferir a totalidade das cotas sociais – Documento particular que inobservou a forma prevista no art. 1.793 do Código Civil – Imprescindibilidade de escritura pública – Nulidade do documento – Apuração de haveres

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Óbito de um dos sócios, genitor das autoras – Assinatura de "termo de compromisso e recibo de pagamento" compromentendo-se as herdeiras a transferir a totalidade das cotas sociais – Documento particular que inobservou a forma prevista no art. 1.793 do Código Civil – Imprescindibilidade de escritura pública – Nulidade do documento – Apuração de haveres determinada – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065944-
96.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TEMAC
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PINTURAS LTDA – ME, EDVALDO
PEREIRA DE OLIVEIRA e MARCO JOSÉ DE SOUZA, são apelados MARÍLIA DOS
SANTOS GAMBI e NATÁLIA DOS SANTOS GAMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065944-96.2018.8.26.0002 -Voto no 38.477
2
VOTO No
: 38.477 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1065944-96.2018.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTES.
: TEMAC ENGENHARIA LTDA. E OUTROS
APDAS.
: MARÍLIA DOS SANTOS GAMBI E OUTRA
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Óbito de um
dos sócios, genitor das autoras Assinatura de “termo de
compromisso e recibo de pagamento” compromentendo-se as
herdeiras a transferir a totalidade das cotas sociais

Documento particular que inobservou a forma prevista no art.
1.793 do Código Civil
Imprescindibilidade de escritura
pública
Nulidade do documento
Apuração de haveres
determinada Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Temac Engenharia
Ltda., Marco José de Souza e Edvaldo Pereira de Oliveira dirigido à r.
sentença proferida pelo Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, que julgou
procedente o pedido inaugural para declarar a dissolução parcial da sociedade
Temac Engenharia Ltda., com a exclusão do espólio de Paulo Roberto Gambi,
determinando a apuração de haveres societários, para liquidação da sociedade.
Consignou o i. Magistrado singular que os réus
concordaram com o pedido de dissolução parcial, bem como que é nulo o
documento de fl. 89, por inobservância ao art. 104, II e III, do Código Civil,
pois a cessão somente é possível sobre a totalidade dos direitos hereditários,
desde que por meio de escritura pública. Assim, reconhecida a nulidade do
“Termo de Compromisso e Recibo de Pagamento”, firmado em 16 de agosto de
2018, o feito prosseguirá para apuração de haveres (fl. 124-128).
Recorrem os réus defendendo a validade do documento
particular, aduzindo que o i. Magistrado sentenciante desconsiderou o
conteúdo e o alcance da vontade das partes, devendo ser aplicado, outrossim, o
princípio da boa-fé objetiva (fl. 141-152).
Preparo em fl. 153-154.
Contrarrazões
em
fl.
158-168
defendendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de impugnação
específica. Quanto ao mérito, afirmam que o instrumento particular foi
assinado antes da elaboração do balanço especial de determinação, induzindo a
erro as suplicadas, que receberiam preço muito inferior ao valor real das cotas
sociais.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 14 de junho de 2019 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065944-96.2018.8.26.0002 -Voto no 38.477
3
130), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 10 de julho (primeiro dia útil
subsequente ao feriado da Revolução Constitucionialista), conforme fl. 140.
O protocolo, por seu turno, se deu aos 30 de julho (fl. 141),
penúltimo dia útil inserido na quinzena legal.
O “termo de compromisso e recibo de pagamento” foi
subscrito onze dias após o falecimento do sócio Paulo, genitor das autoras.
Ajustaram as partes que o preço das duzendas cotas herdadas seria de R$
7.000,00 a ser pago parceladamente. Insta anotar, ainda, que o documento foi
subscrito quando ainda não finalizado o inventário extrajudicial (fl. 86), o que
veio a ocorrer somente em 6 de outubro de 2018 (fl. 24-29), dois meses depois
da assinatura do instrumento particular.
Pois bem.
O art. 1.793 do Código Civil dispõe que “o direito a sucessão
aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de
cessão por escritura pública”.
São duas as questões postas: (a) somente pode ser alienada
a totalidade dos bens a inventariar; e (b) a cessão deve ser realizada por
escritura pública.
Em regra, somente a universalidade dos bens herdados
pode ser alienada, pois estão em estado de indivisibilidade. Há apenas duas
exceções a essa regra: (a) o herdeiro por ceder seu quinhão; e (b) caso um dos
herdeiros decidam vender um bem determinado, singular, deve ter anuência
dos demais, comprovando-se, assim, que houve observância ao direito de
preferência.
No caso concreto, as duas únicas herdeiras do de cujus
prometeram vender as contas sociais herdadas. Não há, assim, quem possa
suscitar prejuízo decorrente do negócio jurídico.
Tampouco haveria necessidade de autorização judicial, já
que o próprio inventário e partilha de bens correu extrajudicialmente, no 1o
Tabelionato de Notas e Títulos da Comarca de Taboão da Serra (fl. 24-29).
Entretanto, forçoso reconhecer a nulidade do documento de
fl. 86 por inobservância à forma prevista em lei, qual seja, a lavratura de
escritura pública.
Dispõe o art. 166,I V, do CC, que é nulo o negócio jurídico
quando não revestir a forma prescrita em lei. Ora, se o art. 1.793 exige que a
cessão seja realizada por escritura pública, é certo que a promessa de cessão
deveria ser realizada por escritura pública.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
INVENTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HERDEIRO.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065944-96.2018.8.26.0002 -Voto no 38.477
4
1. Os arts. 129, no 9, e 130 da Lei de Registros Públicos exige o
registro de qualquer ato de cessão de direitos em Cartório de
Títulos e Documentos da residência de todas as partes
envolvidas no negócio jurídico, para sua validade perante
terceiros.
2. A mera lavratura de escritura de cessão de direitos
hereditários, em comarca diversa da do domicílio das partes ou
do processamento do inventário, não supre o requisito de
publicidade do ato.
3. Recurso especial improvido.
(REsp
1102437/MS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 15/02/2011).
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária em 5% do valor atualizado da causa, totalizando
15% a título de honorários.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR